Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719847-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURENI FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURENI FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL. O juízo determinou a emenda à petição inicial para inclusão da União no polo passivo do processo, sob o fundamento de que os produtos à base de Canabidiol não possuem registro na ANVISA como medicamentos, pois há apenas autorização de importação emitida pela agência reguladora. Em suas razões (ID 36413655), alega que: 1) foi diagnosticada com Mononeurite Múltipla ocasionada por forma neural de Hanseníase e, em decorrência disso, apresenta dor neuropática crônica refratária a diversos tratamentos; 2) há prescrição médica para uso do medicamento Canabidiol 200 mg/ml, registrado na ANVISA sob o no 1.2568.0313.003-5 e padronizado pelo SUS; 3) embora não haja expresso declínio da competência, a inclusão da União no polo passivo da lide ensejará a remessa dos autos à Justiça Federal; 4) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS quando, dentre outros requisitos, esteja comprovada a existência de registro junto à ANVISA (Tema Repetitivo 106); 5) o fato de o fármaco estar registrado como medicamento ou produto não interfere na sua dispensação para fins clínicos; 6) nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (Tema 793) e apenas as ações que requeiram fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União; 7) o STJ, no Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência no 187276-RS, determinou que os magistrados estaduais se abstenham de praticar qualquer ato de declínio de competência em ações que versem sobre o fornecimento da fármacos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal – CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porquanto o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No que concerne à responsabilidade pela assistência farmacêutica, o STF firmou o seguinte entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 793): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/5/2019, Publicação: 16/4/2020)” – grifou-se. Portanto, somente nas hipóteses de ausência de registro na ANVISA é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, a deslocar a competência para a Justiça Federal. No caso, de acordo com a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 36413656 – Pág. 40), os produtos à base de Cannabis, diante do atual estágio técnico-científico no mundo, não foram aprovados como medicamentos. Todavia, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. Conforme consta no parecer do Ministério Público que oficia perante o juízo de primeiro grau, subscrito pela Promotora de Justiça Cleonice Maria Resende Varalda (ID 36413656 – Pág. 118): “(...) a ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada no 327, de 9/12/2019, definiu as condições e procedimentos para a concessão da autorização sanitária para sua fabricação e importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização dos produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano. Em 09/03/2020, a ANVISA editou um caderno de perguntas e respostas, concernente à autorização sanitária relativa a produtos à base de Cannabis, a fim de esclarecer os inúmeros questionamentos acerca da Resolução RDC no 327/2019. Na ocasião, em resposta à pergunta de no 10, informou que “autorização sanitária é uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil”. O documento esclarece, ainda, que “os produtos compostos por Cannabis, abrangidos pela Resolução no 327/2019, não estão inseridos na categoria geral de medicamentos, enquadrando-se em uma categoria regulatória própria e distinta”. A despeito de sua situação sui generis, o fato é que referidos produtos apresentam situação regular, com permissão para sua comercialização e dispensação, e não se submetem à categoria regulatória de medicamentos, de modo que devem tratados, na medida de sua excepcionalidade, de forma similar aos medicamentos registrados”. - grifou-se Embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na ANVISA como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. Corrobora esse entendimento o fato de o Distrito Federal já incluir os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. Portanto, em cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito de propositura da ação em face apenas do Distrito Federal. Ainda, conforme já mencionado, a consequência lógica da inclusão da União no polo passivo é a imediata remessa dos autos à Justiça Federal ou, caso não atendida a determinação de emenda, a extinção do processo. Em qualquer hipótese, há risco de dano à agravante. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo e determino o sobrestamento da decisão que determinou a emenda à petição inicial para inclusão da União no polo passivo, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator